Tribunal: TJMT
Processo: 1019437-32.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019437-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON DANTAS HERNANDES - CPF: 860.631.971-68 (ADVOGADO), JULIANO RONDON DO VALE SILVA - CPF: 020.695.061-69 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ANDERSON DANTAS HERNANDES - CPF: 860.631.971-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALVES DA ROSA - CPF: 074.719.001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS - CPF: 059.502.021-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IGOR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 056.698.251-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE CRISTINA LEITE DA SILVA IRENO - CPF: 064.383.321-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY IRENO DA SILVA JUNIOR - CPF: 043.858.251-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO AUGUSTO ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 034.195.261-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 695.884.221-91 (VÍTIMA), VINICIUS CINTRA PADILHA DA CUNHA - CPF: 958.527.941-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019437-32.2020.8.11.0000

PACIENTE: JULIANO RONDON DO VALE SILVA
IMPETRANTE: ANDERSON DANTAS HERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADO EXCESSO
DE PRAZO, PROVOCADO PELA DEFESA DE UMA DAS CORRÉS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL
.

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992)

O excesso de prazo na instrução processual, causado exclusivamente defesa de uma das corrés, não caracteriza constrangimento ilegal, conforme a Súmula 64 do STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de JULIANO RONDON DO VALE SILVA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [ação penal nº 3475-88.2019.811.0042, código 559730] pela prática, em tese, dos crimes de latrocínio e participação criminosa.

Sustenta que sua prisão em flagrante ocorreu em 17/01/2019 e, no dia seguinte, foi convertida em preventiva, na audiência de custódia.

Verbera que a instrução processual foi encerrada, mas que uma das corrés, BARBARA MAYARA QUEIROZ, não apresentou suas razões finais, razão pela qual não foi prolatada a sentença e o paciente permanece segregado há 1 [um] ano e 8 [oito] meses, aduzindo a existência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo.

Pede a concessão da ordem, para que JULIANO seja imediatamente posto em liberdade e, nessa condição, responda a ação penal.

A liminar almejada foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente, juntamente com os demais corréus, são acusados do latrocínio ocorrido em janeiro/2019, em um lava-jato, no Bairro Consil, que ganhou publicidade nos meios de comunicação, vitimando ADRIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, bem como de participação em organização criminosa.

O impetrante
não instruiu a exordial com nenhum documento da ação penal de origem
, limitando-se a acostar o extrato de andamento processual, obtido pela
Internet
, de modo que não é possível saber, ao menos, quais as condutas imputadas ao paciente na sobredita ação penal, uma vez que ela tramita por meio físico.

É princípio comezinho de direito que esta ação mandamental, de rito célere, demanda prova pré-constituída, e que a sua instrução deficiente dá azo ao
não conhecimento
dela.

Contudo, sou Relator do HC nº 1018301-97.2020.811.0000, impetrado em favor dos corréus JOÃO ALVES DA ROSA, ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS e JOSÉ IGOR RODRIGUES DOS SANTOS, no qual foram juntadas cópias das peças necessárias ao seu conhecimento, de modo que,
para evitar prejuízo ao paciente
, passo à análise do mérito desta ação mandamental.

Perscrutando as informações prestadas pelo juízo singular naqueloutro
mandamus
, pude verificar que JULIANO, juntamente com JOSÉ IGOR e ELIAN, são apontados como coautores do latrocínio mencionado, além de integrarem a organização criminosa
Comando Vermelho
.

Quanto ao alegado excesso de prazo, está demonstrado que ele não pode ser atribuído à acusação, tampouco ao Poder Judiciário, uma vez que, encerrada a instrução processual, é a defesa de uma das corrés – BÁRBARA – que se omitiu em cumprir a obrigação que lhe incumbia, com a apresentação das alegações finais.

Trata-se de ação penal complexa, com pluralidade de réus e defensores distintos, o que autoriza concluir pela inexistência do constrangimento ilegal alegado, consoante entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (HC 599.710/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

[...] 2. Segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 482.814/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019). 3. Na hipótese dos autos, o Magistrado de piso está conduzindo diligentemente o feito, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade a ser sanada [...] (HC 567.984/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

Nesse contexto, não se evidencia desídia ou mora estatal injustificadas, a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, como almeja o impetrante.

Embora não haja, nesta ação mandamental, pedido de desmembramento da ação penal em relação à corré BÁRBARA, registro que, no HC nº 1018301-97.2020.811.0000, do qual sou Relator, prolatei voto concedendo parcialmente a ordem para que seja adotada tal providência,
verbis
:

“[...] Quanto ao alegado excesso de prazo, está demonstrado que ele não pode ser atribuído à acusação, tampouco ao Poder Judiciário, uma vez que, encerrada a instrução processual, é a defesa de uma das corrés – BÁRBARA – que se omitiu em cumprir a obrigação que lhe incumbia, com a apresentação das alegações finais.

Com efeito, verifico que, em
21/11/2019
, foi expedido mandado de intimação dela para, no prazo de 5 [cinco] dias, indicar advogado para efetuar sua defesa ou manifestar o desejo de ser patrocinada pela Defensoria Pública, com a advertência de que, “em caso de silêncio, esta será nomeada para prosseguir em sua defesa”, contudo, ela não foi localizada em seu endereço residencial, sendo decretada sua prisão, que foi devidamente cumprida.

Em
03/03/2020
, por meio de advogados constituídos, aportou requerimento de revogação da prisão preventiva de BÁRBARA, que, em
05/03/2020
, foi substituída pela
prisão domiciliar
, com monitoramento eletrônico.

Diante da inércia de seus procuradores em apresentarem as alegações finais, em
19/05/2020
foi determinada
nova intimação
dela, para constituir novo advogado, o que foi feito, com a outorga de mandato ao Dr.
Samuel de Oliveira Varanda
e à Dra.
Luanna Luchoski Alves Izaias
, que apesar de intimados para tal mister, deixaram transcorrer in albis o prazo legal.

Em
23/09/2020
, foi expedida nova intimação aos causídicos mencionados, publicada no DJE nº 10.826, para a prática do ato.

Desse modo, entendo que BÁRBARA vem, sim, retardando injustificadamente a marcha processual há quase um ano, razão pela qual entendo necessário
determinar o desmembramento da ação penal em relação a ela
, a fim de que os autos prossigam em relação aos pacientes e demais corréus.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do mandamus e, nessa parte,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
impetrada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de JOÃO ALVES DA ROSA, ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS e JOSÉ IGOR RODRIGUES DOS SANTOS,
apenas para determinar o desmembramento da ação penal n. 0003475-88.2019.8.11.0042, código 559730, em relação à corré BÁRBARA MAYARA QUEIROZ
, determinando o seu imediato prosseguimento em relação aos pacientes e demais corréus, com prolação de sentença. [...]”

Adotada a providência naquela ação mandamental, evidente que aproveitará o paciente deste
writ
, pois ele é um dos corréus que já apresentaram suas alegações finais.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de JULIANO RONDON DO VALE SILVA, por não vislumbrar a existência do alegado constrangimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020